Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VACATIO LEGIS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, concedeu parcialmente a ordem para assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do ano de 2022. A apelante alega violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, "b" e "c", da CF/88), uma vez que a Lei Complementar no 190/2022, que disciplinou a matéria, foi publicada em 05 de janeiro de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança do DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, ocorridas no ano de 2022; (ii) determinar se a norma distrital anterior à LC no 190/2022 pode produzir efeitos antes da vigência desta, considerando os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.066, fixou o entendimento de que a LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas disciplina a repartição da arrecadação do ICMS entre os entes federativos, não sendo exigível, portanto, a anterioridade anual.
4. Apesar disso, o artigo 3o, da LC no 190/2022, estabelece expressamente que a produção de seus efeitos se condiciona à observância do artigo 150, III, "c", da CF/88, configurando verdadeira vacatio legis de noventa dias.
5. A legislação distrital (Lei no 5.546/2015), embora válida, somente passou a produzir efeitos a partir da vigência da LC no 190/2022, cumulada com o decurso do prazo de noventa dias de sua publicação, ou seja, em 05 de abril de 2022.
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa necessária desprovida. Recurso da impetrante parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 150, inciso III, alíneas b e c; Lei Complementar no190/2022, artigo 3o.
Julgados relevantes citados: STF, ADI 7066.